Tribunal: TJDFT
Processo: 0719696-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE BEM OFERECIDO. PENHORA EM VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE VIA BACENJUD. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO. EXECUÇÃO FEITA NO INTERESSE DO CREDOR. DEVER DE RÁPIDA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DINHEIRO EM PRIMEIRO LUGAR. MEDIDA MENOS GRAVOSA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE MEIO MAIS EFICAZ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou o caminhão oferecido como garantia pela devedora e determinou a constrição de quantia existente na sua conta bancária. O magistrado fundamentou que o cumprimento de sentença não foi impugnado e nem foi realizado pedido de efeito suspensivo, sustentando que a mera indicação de bem não é capaz, por si só, de suspender a prática de atos de expropriação. Por fim, ressaltou que a ordem de penhora estabelecida no CPC arrola em primeiro lugar o dinheiro.
2. A mera indicação de bem não é o suficiente para suspender a realização dos atos expropriatórios próprios da fase executiva.
3. A execução faz-se no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Nesse passo, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. 3.1. Tal orientação se concretiza no artigo 835, I do CPC, que estabelece uma ordem preferencial de bens a serem penhorados, na qual o dinheiro, em espécie ou depositado em instituição financeira, encontra-se arrolado em primeiro lugar.
4. O parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil impõe ao “executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. 4.1. Apesar de o agravante alegar onerosidade excessiva, a indicação de um caminhão, que depende de realização de hasta para saldar a execução, configura meio menos eficaz do que o numerário penhorado em sua conta corrente. Logo, deve ser afastada qualquer alegação de violação ao princípio da menor onerosidade, considerando que o recorrente não apresentou meio mais eficaz de quitar sua dívida.
5. Considerando que o valor penhorado via BACENJUD (R$ 6.439,57 -seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos), não supera o valor executado (R$ 7.650,22 -sete mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos), rejeita-se a alegação de excesso de execução.
6. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.